Tribunal: STF
Processo: RE 1533982
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Dersa, empresa sucedida pelo Estado de São Paulo - REGIME DE PRECATÓRIOS NÃO APLICÁVEL - Aplicável à espécie o entendimento firmado pelo STF ao julgar o RE 693.112, em 9 de fevereiro de 2017, sob o regime de repercussão geral: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” - Decisão Mantida Recurso Desprovido.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 100, 102, § 2º, e 175 da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de penhora de bem imóvel da Dersa, por ela ter sido sucedida pelo Estado de São Paulo. Afirma que o pagamento deve ser realizado por via de precatório, conforme decidido no Tema RG nº 865 (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Pleiteia a agravante a concessão do efeito suspensivo e, ao final, seja dado provimento para reforma da decisão de fls. 1952 que manteve a penhora do imóvel objeto da matricula nº 206.526, do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, consoante o entendimento do Tema 355 do STF, e determinou ao Leiloeiro para que designe novas datas para leilão do bem e a expedição do necessário. 



    Cinge-se o presente recurso quanto à possibilidade de prosseguimento da execução, com a designação de leilão do imóvel penhorado nos autos, de propriedade da Dersa, que tem hoje como sucessor o Estado de São Paulo. 



    Merece destaque acórdão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido ao regime da repercussão geral, qual fixada a tese de que ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal)’.



    (...)



    Nesse prisma, em face do julgado de Repercussão Geral citado (Tema 355) do Supremo Tribunal Federal, torna-se inviável a substituição do bem penhorado nos autos pelo regime previsto no artigo 100 da Constituição apenas pelo fato da sucessão da Dersa pelo Estado de São Paulo.” (e-doc. 5, p. 3-7).



    4. Como se pode perceber no trecho acima transcrito, o acórdão recorrido teve por fundamento a aplicação do Tema RG nº 355, reputando válida a penhora realizada antes da sucessão.



    5. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar tal fundamento constante do pronunciamento do Tribunal a quo. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator